Tribunal: CARF
Processo: 13707.001160/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001160/2006-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ORLANDO FERREIRA PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE
São isentos de tributação os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e do
Distrito Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 73/78 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Em 03/05/2006, o interessado ingressou com a solicitação de fl.2, requerendo a
restituição do imposto recolhido nos anos calendário 2004,2005 e 2006 das fontes
pagadoras Rio previdência e INSS (janeiro de 2004 a fevereiro de 2006).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001160/2006-64
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001160/2006-64

O pedido de restituição foi apreciado pela DRF/RJ1, em 08/04/2011.Conforme decisão
de fl.59 o pedido foi indeferido por falta de apresentação de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial. Também foi mencionado que o imposto de renda retido na fonte
nos anos calendário 2004 e 2005 foi respectivamente pleiteado na declaração
retificadora e na declaração original. Ambas declarações foram alteradas por notificação
de lançamento.
O contribuinte não concorda com a decisão e solicita prioridade na tramitação do
processo com base no Estatuto do Idoso.
Alega em preliminar que a decisão ora recorrida não foi fundamentada, uma vez que
preencheu apenas meia folha. Quanto às exigências do laudo pericial mencionadas na
decisão pondera que os emitidos pelo INSS e pelo SUS/SES/RJInstituto Estadual de
Cardiologia Aloysio de Castro são válidos. Afirma que foi submetido a uma série de
exames para obtenção dos mesmos. Quanto à exigência de que o laudo deveria ter prazo
de validade alega que sua patologia é contínua. Apresenta novamente o laudo para
comprovação de sua moléstia grave. Ao final, menciona que o IRRF dos exercícios de
2005 e 2006 foi recolhido à Fazenda Nacional e, portanto até o momento só pagou, não
devendo a Fazenda. Quanto ao procedimento de retificação da DAA alega que seguiu
orientações da própria RFB.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2004,2005,2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE
São isentos de tributação os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 81/83, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 –O contribuinte em síntese alega que tem direito à isenção por moléstia grave,
no caso, cardiopatia grave e requer a reforma da decisão de piso, alegando que houve equívoco
por parte do julgador de primeiro grau quanto da análise dos laudos médicos indicados pelo
recorrente uma vez que cardiopatia grave não existe CID (Classificação Internacional de
Doenças) um código específico para tal doença.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001160/2006-64

06 – O presente caso trata de pedido de restituição do IRPF do exercício de 2004,
uma vez que os exercícios de 2005 e 2006 foram objeto de retificação da DIRPF do contribuinte
e de acordo com o despacho decisório de fls. 60 houve o lançamento através de notificação dos
exercícios de 2005 e 2006 e que serão julgados em conjunto com o presente nessa mesma sessão,
verbis:
Trata o presente processo de pedido de restituição dos valores do imposto de renda
retidos na fonte a partir de janeiro de 2004, sob alegação de que estaria isento por ser
portador de doença grave, conforme definido no artigo 6o , inciso XIV, da Lei n°
11.052, de 29 de dezembro de 2004, com redação dada pelo artigo 47 da Lei n° 8.541,
de 23 de dezembro de 1992.
(...) omissis
O imposto de renda retido na fonte nos exercícios 2005 e 2006 foi pleiteado na
declaração retificadora de fls.49/50 e na declaração original de fls.53/54. Ambas foram
anuladas e objeto de Notificação de Lançamento (fl.51/52 e 55/56).

07 – No caso concreto, analisando os laudos trazidos pelo contribuinte,
principalmente o de fls. 10 do Instituto Estadual de Cardiologia Aloyiso de Castro, apesar de
constatar diversas CID relacionadas a patologia cardíaca do contribuinte, infelizmente não indica
se trata de cardiopatia grave, pois, de acordo com a legislação, ela indica um termo que até
mesmo os especialistas entendem que é genérico demais, conforme bem relatado pela decisão de
piso.
08 -Contudo, esse critério foi adotado pelo legislador e não pelos julgadores, que
estão adstritos ao comando legal que no caso, na interpretação das regras de isenção, a
interpretação deve ser de forma restrita de acordo com art. 111, I do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção;

09 – Portanto, por mais que haja no laudo uma variação de doenças indicando
diversas CID, por mais que a patologia seja grave, o julgador não contem conhecimento técnico
da medicina e elementos para identificar que tal caso pode ser considerado por analogia (que no
caso não é possível sua aplicação) ser classificado como cardiopatia grave, tal como indicado
pelo legislador.
10 – Por isso, cabe tal ônus ao contribuinte de obter com o profissional médico
que lhe atende e conforme o diagnóstico em classificar tal patologia naquelas que constam na
legislação de regência como passível de obter a isenção.
11 – Nesse contexto, tanto o laudo de fls. 10 do Instituto Estadual de Cardiologia
Aloysio de Castro,(esse apesar de oficial não consta a cardiopatia grave) quanto o de 12 do INSS
(que apenas consta uma CID que não se refere a cardiopatia grave) sendo uma mera declaração
não podem ser considerados como prova conclusiva da patologia que consta em Lei para o
contribuinte usufruir da isenção em comento.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001160/2006-64

12 – Como dito anteriormente, tal ônus cabe ao contribuinte em trazer aos autos o
documento oficial que defina de forma clara e objetiva se a patologia se enquadra em cardiopatia
grave, não havendo necessidades de se promover diligências para a apuração de tal requisição
aos profissionais médicos, sendo que a análise da diligência cabe ao julgador, e no caso, entendo
que não lhe cabe, restando indeferida tal providência.
13 – No mais, não havendo provas concretas quanto a patologia do contribuinte se
enquadrar em uma das hipóteses legais, entendo por negar provimento ao recurso.

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital